Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0724219-33.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, KAIQUE RIBEIRO VAROTTO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Bianca Noleto Mahmoud Ali e Kaique Ribeiro Varotto (Id. 79997080) contra decisão interlocutória (Id. 79997078) proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que intimou a parte recorrente para regularização processual, sob pena de indeferimento da petição inicial. Conforme preceitua a Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios, será admissível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Outrossim, os art. 77 e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconizam o seguinte: Art. 77. O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem intimou a parte recorrente para emendar a inicial e apresentar procuração assinada de próprio punho, da mesma forma que consta em seu documento de identificação, ou assinada digitalmente, por meio de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Portanto, restou evidente a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que a decisão que determinou a emenda à inicial não se enquadra em nenhuma hipótese de cabimento do agravo de instrumento, tampouco do recurso inominado. Destarte, a interposição de recurso inominado configura manifesto erro da parte, e não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – CASO EM EXAME. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do relator que não conheceu o recurso inominado interposto pelo agravante face a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. O agravante, em suas razões recursais, alega que a decisão que põe fim aos embargos à execução é sentença, contra qual caberia apenas recurso inominado. Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na hipótese, pois se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se justifica declarar sua nulidade IV – RAZÃO DE DECIDIR. 4. Inicialmente convém esclarecer que a decisão objeto do recurso rejeitou uma impugnação ao cumprimento de sentença ID. 58537222. Apesar de a petição ter sido equivocadamente denominada como embargos à execução, ela não possuía natureza jurídica de ação autônoma, motivo pelo qual foi devidamente recebida como impugnação ao cumprimento de sentença. 5. “O recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais (art. 41 da Lei 9.099/95); excepcionalmente, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. Acórdão 1812638, 0752068-94.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024. 6. Feito os esclarecimentos pretéritos, observo que o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor da credora, além da remessa dos autos à contadoria para apuração de eventual débito remanescente, atentando-se quanto ao abatimento dos pagamentos já realizados. Não se trata, portanto, de decisão terminativa de extinção da fase executiva. "Com efeito, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Situação que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso". Acórdão 1795967, 0722807-48.2021.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023. V – DISPOSITIVO. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. (Acórdão 1950707, 0708405-97.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Processual civil. agravo interno. Não recebimento de recurso inominado. Decisão interlocutória em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo de instrumento cabível. Instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Marcos Antônio Rodrigues da Silva objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Sustenta o recorrente que o agravo de instrumento não se encontra previsto na lei no 9.099/95. Tece considerações sobre o princípio da fungibilidade, assim como aos princípios norteadores dos Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, economia processual etc.). 2. Assim, pugna pelo provimento do agravo e consequente recebimento e processamento do recurso inominado. II. Questão em discussão 3. A questão em debate é a de definir se o recurso inominado é o instrumento processual adequado para questionar a decisão do juiz de origem (ID Num. 75870932). III. Razões de decidir 4. O art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) estatui que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível[1] 5. No caso dos autos, o recurso inominado de ID Num. 75870935 - Pág. 1 se insurge contra a decisão interlocutória de ID Num. 75870932, proferida em 30/07/2025 e onde a magistrada de origem desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré e incluiu o recorrente, Marcos A. R. da Silva, no polo passivo (executado). 6. É evidente o erro porque manejado recurso inominado, oponível apenas contra sentença, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade. A decisão citada e contra a qual se insurge Marcos Antônio Rodrigues da Silva tem natureza interlocutória e desafiava a interposição de agravo de instrumento. 7. Portanto, o recurso inominado não poderia ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade, por essa razão há de ser mantida a decisão que o rejeitou. Nesse contexto, por não ser o caso de retratação relativamente à decisão agravada, o presente agravo interno merece ser desprovido, com apoio no art. 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021)[2]. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. 9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor arbitrado de R$ 500,00, porque, se fixado em percentual do valor da condenação resultaria em valor irrisório. Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 11, V e 81, § 2o. Jurisprudência relevante citada: (Resolução no 20/2021, art. 11). [1] Art. 11. Compete ao relator: [...] V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) [2] 2o Decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). (Acórdão 2077541, 0708530-88.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.) Diante da fundamentação alhures, não conheço do recurso inominado interposto. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito em razão da sentença proferida ao Id. 79997082. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito